Tribunal: TCU
Processo: 023.275/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da realização de exames complementares acerca dos Valores Novos de Reposição (VNR) dos ativos de transmissão calculados com base no primeiro ciclo de revisões tarifárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado a fim de avaliar metodologia utilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para revisão tarifária ou para o cálculo de valores de indenizações relacionadas a concessões do setor elétrico, constituído de apartado do TC Processo 001.843/2013-3 , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, autuado em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 1836/2013-TCU-Plenário , originado daquele processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica, orientando-a a obter o inteiro teor da deliberação, incluindo o relatório e o voto, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.